Tribunal: TJMT
Processo: 0026599-16.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026599-16.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão e contradição. dano moral decorrente de negativa de cobertura assistencial. tema repetitivo nº 1.365 do STJ. inexistência de omissão. elementos concretos do conjunto probatório aptos a demonstrar o abalo extrapatrimonial. inexistência de contradição. manutenção da indenização fundada em elementos concretos. pretensão de revaloração das provas. ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente anteriores embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para integrar a fundamentação do julgado quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura assistencial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à indicação dos elementos probatórios que demonstrariam o efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela parte autora; e (ii) a alegada contradição entre a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ e a manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a manutenção da indenização em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na documentação médica que evidencia a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a situação de vulnerabilidade vivenciada pelo paciente.

5. Não há contradição entre a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ e a manutenção da condenação por danos morais quando o reconhecimento do abalo extrapatrimonial decorre de circunstâncias concretamente comprovadas, e não de presunção automática derivada da negativa de cobertura.

6. A pretensão de reexame da valoração das provas e de modificação das conclusões adotadas pelo colegiado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0026599-16.2013.8.11.0041, ajuizada por ED GONÇALVES DE ARRUDA, representado por NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA, que acolheu parcialmente os anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão de apelação e consignar a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (cf. id. nº 373068363).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido afastada a presunção automática do dano moral à luz do Tema 1.365 do STJ, o julgado não indicou quais elementos probatórios constantes dos autos demonstrariam efetivamente a alegada angústia, insegurança, sofrimento psicológico ou qualquer abalo extrapatrimonial experimentado pela parte autora em decorrência da negativa de cobertura assistencial. Afirma que inexiste prova concreta da alteração anímica reconhecida pelo colegiado e que a decisão deixou de enfrentar a questão sob a ótica do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, afirmando que o acórdão reconheceu a incidência do Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ, segundo o qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera dano moral presumido, mas manteve a condenação indenizatória com fundamento em alegações de angústia, insegurança e sofrimento psicológico que não teriam sido comprovadas nos autos. Aduz que a fundamentação adotada acabaria por restabelecer, de forma indireta, a lógica do dano moral in re ipsa rejeitada pelo precedente vinculante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, adequando o julgamento à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.365 do STJ, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados no recurso (cf. id. nº 375295876).

Intimado, a parte embargada apresentou contraminuta no prazo legal pugnando pela rejeição do recurso (cf. id. n° 375736891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não indicar qual elemento de prova constante dos autos demonstraria o efetivo abalo psicológico extraordinário, afirmando a ausência de laudo ou prontuário que ateste a piora clínica decorrente da negativa.

Entretanto, a decisão embargada não padece do vício apontado, porquanto a fundamentação adotada no acórdão proferido em juízo de retratação encontra-se lastreada em elementos objetivos extraídos da instrução processual.

Ademais, cumpre acrescentar que o relatório médico e o e-mail encaminhado pelo oncologista assistente registram que o segurado era portador de neoplasia maligna invasiva e que se encontrava “sofrendo cada dia mais com as
dores
e
limitações
ocasionadas pelo crescimento diário das tumorações em região cervical” (g.n.), evidenciando a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento indevidamente negado (cf. id. nº 287827240, págs. 16 e 18/30).

Tais elementos documentais constituem prova direta da situação de extrema vulnerabilidade vivenciada pelo segurado e do agravamento de seu sofrimento físico e emocional, afastando a alegação de omissão quanto à indicação dos fatos concretos que embasaram o convencimento deste Colegiado.

Ademais, a parte embargante sustenta a existência de contradição interna, aduzindo que o Tribunal reconheceu a vedação ao dano moral presumido, mas manteve a condenação baseando-se em sentimentos de angústia e insegurança sem comprovação, o que restabeleceria o conceito de dano in re ipsa.

Não se verifica contradição no julgado, pois o acórdão realizou a distinção entre a simples recusa administrativa e a recusa inserida em contexto de gravidade clínica excepcional e urgência comprovada.

O laudo pericial produzido nos autos (cf. id. n° 287827400 - pág. 4/5) confirmou que o tratamento era essencial e não experimental, e a certidão de óbito (cf. id. n° 287827358) ratificou o contexto de terminalidade da doença no período da lide.

A decisão colegiada concluiu que a alteração anímica decorreu da constatação objetiva desses fatos narrados nos documentos médicos, e não de uma presunção abstrata dissociada da realidade dos autos, guardando plena harmonia com a exigência de "outros elementos" contida no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de ver as provas reavaliadas ou de exigir que o tribunal decline provas adicionais àquelas já citadas no acórdão configura mero inconformismo com a fundamentação que lhe foi desfavorável.

O acórdão proferido em juízo de retratação enfrentou os requisitos do precedente vinculante e justificou a manutenção do dever de indenizar a partir da realidade clínica atestada, de modo que o inconformismo deve ser veiculado pela via recursal adequada, restando isolada a alegação de vício integrativo.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos declaratórios desprovidos de efetiva demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais medidas processuais cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026